Tribunal: STF
Processo: ADI 1127
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFORMISMO NÃO CARACTERIZA CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE TESES VENCIDAS NO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. Mero inconformismo não caracteriza contradição para fins de oposição de embargos de declaratórios, especialmente em sede de controle abstrato de constitucionalidade, em que o Tribunal não fica adstrito aos argumentos trazidos pelos requerentes.



    3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer as teses amplamente debatidas e que, no entanto, ficaram vencidas no Plenário.



    4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.